Tribunal: TJPA
Processo: 0015877-70.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015877-70.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: TIAGO DA SILVA LEMOS
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015877-70.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: TIAGO DA SILVA LEMOS
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tiago da Silva Lemos, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e V (roubo majorado pela utilização de arma - branca - e pela restrição da liberdade das vítimas), e no artigo 307 (falsa identidade), c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 06), há,
ipsis litteris
:
(¿) no dia 23/08/2016, o denunciado TIAGO DA SILVA LEMOS, subtraiu vários bens da residência, mediante violência e grave ameaça às vítimas, Glenno Sousa Mendonça, Patrícia Ferreira da Silva e Aryda Helaine de Sousa Barros.
Consta na peça informativa que no dia mencionado, a vítima Patrícia Ferreira da Silva, estava no local de trabalho quando o denunciado forçou o portão e adentrou a residência. A vítima relata que estava na pia quando ouviu um barulho, e ao averiguar, se deparou com o denunciado e ao tentar correr, TIAGO colocou uma faca na cintura da mesma.
Durante a ação, o patrão de Patrícia, Sr. Gleno Sousa Mendonça estava no banheiro, ato que o agente pediu para o Sr. Glenno abrir a porta e se trancar junto com Patrícia.
Após revirar toda a casa, o denunciado retirou as vítimas do banheiro e as levou para o quarto, ocasião que subtraiu todos os bens de valor que encontrou e colocou dentro de uma mochila. Em seguida, a esposa de Glenno chegou buzinando no portão, e ao entrar na casa, TIAGO já foi lhe rendendo e subtraindo anel e cordão de ouro, bem como um aparelho celular e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).
Em seguida, o réu trancou as três vítimas no quarto. Ao tentar se evadir, se deparou com o tio da vítima Glenno, Sr. Arnaldo Ramos Mendonça, ocasião que o réu chegou a falar que teria ¿furado¿ Glenno e iria ¿furar¿ Arnaldo também. Diante da ameaça, travaram luta corporal, vez que a faca que o agente carregava caiu no chão e evadiu-se logo em seguida.
Nos autos, consta ainda que o denunciado foi perseguido e detido dentro do Restaurante Quero Mais, e logo em seguida a polícia militar foi acionada e prenderam em flagrante e delito o réu.
Ressalta-se que TIAGO subtraiu 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um) cordão de ouro, 02 (dois) celulares, 05 (cinco) perfumes importados, 02 (dois) pares de brincos, 03 (três) relógios de pulso, 01 (um) óculos de sol e 02 (dois) pendrives. Também foi apreendida a faca utilizada na ação criminosa.
Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva ora imputada, alegando ainda já ter sido preso por 03 (três) vezes, sendo que no dia 11/08/2016., quando estava sendo lavrado o flagrante por furto, o mesmo evadiu-se da 21ª Seccional Urbana de Marabá, e ainda se apresentou como PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA.

Houve o recebimento correlato (fl. 07).

A defesa do apelante apresentou resposta em audiência, na qual se ouviram 03 (três) vítimas e 01 (uma) testemunha, interrogou-se aquele e, por fim, ofereceram-se alegações finais (fls. 37 a 44).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
c/c artigo 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 57 a 66).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 68 a 73):
Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada procedendo-se ao redimensionamento da pena base ao mínimo legal, de forma que a eventual incidência das causas de aumento de pena conduza a uma reprimenda definitiva justa e sem excessos, respeitando-se a proporcionalidade e as vicissitudes do caso concreto

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 78 a 82).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 87).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 92 a 95).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas, sobretudo, em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fls. 62 a 65):
DA DOSIMETRIA
Circunstâncias Judiciais (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade: merecerem ser analisadas de forma desfavorável ao réu nas circunstâncias judiciais, haja vista que o réu invadiu a residência das vítimas, ameaçando-as no seio de sua casa, tirando-lhe a paz e o sossego.
O domicílio é inviolável, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil, merecendo maior reprovabilidade, portanto, a conduta do agente quando viola o domicílio de pessoa com o fim de lhe tirar a paz e o sossego, subtraindo, com grave ameaça, seus pertences.
Assim, o dolo do réu se revela de maneira mais intensa, sendo mais reprovável sua conduta. Há maior desvalor na conduta do réu que invade uma residência para a prática do delito de roubo. Assim, a culpabilidade extrapolou ao trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.
A Corte Cidadã, inclusive, já se manifestou nesse sentido: (...)
Assim, resta exacerbadamente clara a existência de circunstâncias aptas à exasperarem por si só a pena base cominada ao réu nesta sentença.
Antecedentes: não consta informação de qualquer sentença judicial transitada em julgado em desfavor do réu.
Conduta Social: inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: Entendo de maior reprovabilidade a conduta do réu em restringir a liberdade das vítimas, trancafiando-as em um cômodo da casa durante toda a ação criminosa e após a consumação o delito e após, com a finalidade de assegurar a execução e a fuga do local do crime.
A restrição à liberdade de locomoção da vítima durante o roubo gera maior reprovação na conduta do réu merecendo reprimenda mais enérgica. Tanto foi essa a intenção do legislador que considerou como causa de aumento de pena no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal Brasileiro.
A intenção do legislador em reprimir com maior grau de pena o agente que assim agir é clara, não podendo o julgador se furtar dos ditames da lei na apreciação do caso concreto. Assim, muito embora não possa utilizar de tal causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, haja vista a existência de outra causa de aumento de pena, esta é apta à exasperar a pena base na primeira fase da dosimetria.
Ademais, seria ilógico e desproporcional apenar-se de modo igual situações em que há maior exposição da integridade física da vítima, no caso quando há a restrição de sua liberdade por período relevante de tempo.
Como por força da Súmula 443 do STJ não seria possível a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em razão de duas majorantes como no caso em tela. Assim, para que se mantenha a proporcionalidade na aplicação da pena no caso concreto é imperioso se utilizar da jurisprudência do próprio STJ para utilizar uma delas - no caso a restrição da liberdade da vítima - como circunstância relevante na primeira fase da dosimetria, garantindo, assim, a individualização da pena e a proporcionalidade desta em relação às circunstâncias do delito. Agindo assim evita-se que um crime de roubo praticado em concurso com uso de arma e com restrição da liberdade da vítima, situação mais grave, venha a ter a mesma pena de um crime em que houve apenas uma dessas situações, que se aventa obviamente menos graves e que devem ter reprimenda menor.
Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido:
(...)
Posto isso, tais circunstâncias são suficientes e aptas a exasperar a pena base do réu acima do mínimo legal.
Consequências: não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base. Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão - sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela Culpabilidade e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas Circunstâncias - e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Quanto à aplicação da fração de 1/6 como fração mínima, veja-se:
(...)
Na segunda fase da dosimetria não há agravantes a serem ponderadas, incidindo, porém, no caso, a atenuante da confissão espontânea. Em razão desta, reduzo a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase em 5 (cinco) anos de reclusão e a 104 (cento e quatro) dias multa.
Quanto às causas de aumento e diminuição de pena, o caso é dotado de peculiaridade, haja vista que uma causa de aumento de pena da parte geral do código Penal concorre com causa de aumento de pena da parte especial do mesmo diploma.
Nesse caso, os tribunais tem aplicado ambas causas de aumento de pena, devendo a última das causas majoradas incidir sobre a pena já exasperada pela primeira causa de aumento de pena e não sobre a pena base. Nesse sentido: (...)
Diante das considerações, passo à terceira fase de aplicação da pena. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do artigo 70, do Código Penal Brasileiro, uma vez que restou provado ter o réu praticado roubos contra vítimas diversas mediante uma só ação. Não havendo prova concreta da subtração de bens de mais de duas vítimas diversas, exaspero a pena no mínimo legal.
Assim, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e a 111 (cento e onze) dias multa.
Ainda na terceira fase de aplicação da pena, incide a majorante referente à prática do delito com emprego de arma, prevista no parágrafo segundo, I, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exaspera-la acima do mínimo legal, aumento a pena em 1/3, razão pela qual a fixo esta em 08 (oito) anos de reclusão e a 148 (cento e quarenta e oito) dias multa, a qual torno definitiva nesta sentença em razão de inexistir qualquer causa de redução de pena ou causa outra de aumento.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça.
O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado, em atenção à recomendação exposta no artigo 32, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro, justificando o início em regime mais grave em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
Quanto à regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o acusado ficou preso por tempo insuficiente para, computado como detração, modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

tal como muito bem fundamentada no ato impugnado
, é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante, utilizando-se de uma faca para render as vítimas, invadiu o domicílio destas.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se, de igual modo, negativas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei, haja vista a redução da capacidade de resistência dos ofendidos
(AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Diante do exposto,
mantenho, porque proporcional e justa, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz de primeira instância, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto),
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 104 (cento e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento,
a punição permanece no mesmo
quantum
.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), conservando a
exasperação de 1/6 (um sexto)
imposta pelo juiz
a quo
, redimensiono, finalmente, a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial para o
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, contudo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator